Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739550-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JÚLIO CESAR SANTANA SANTOS PACIENTE: ANTONIO ANTUNES ARAGAO MOTA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JÚLIO CESAR SANTANA SANTOS, advogado constituído, inscrito na OAB/CE no 37.722, em favor de ANTÔNIO ANTUNES ARAGÃO MOTA JÚNIOR, condenado à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deixou de apreciar pedido formulado pela Defesa. Informa o impetrante haver morosidade do Juízo a quo em analisar o pedido de progressão de regime do paciente, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Narra que “o apenado já alcançou o direito objetivo para progressão ao regime semiaberto pelo cumprimento de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de pena”. Discorre acerca da pandemia do Covid-19 e da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça que recomendou “concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”. Requer, com isso, liminarmente, a progressão do paciente ao regime semiaberto. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2021 11:43:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora